Tribunal: CARF
Processo: 13706.003021/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003021/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.487 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
SAUL DOUEK NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA INFORMAÇÃO
BENEFICIÁRIO
RECIBO.
PRESUNÇÃO
SER
O
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE
PAGANTE.
ENTENDIMENTO
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA INTERNA - COSIT No 23/2013. IDONEIDADE DE RECIBOS.
IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
A apresentação de recibos médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a sua idoneidade declinados e justificados
pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos
serviços médicos prestados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa
física, sobretudo quando corroborados por Declaração do Profissional
Prestador de Serviços confirmando a sua efetividade e o pagamento.
In casu, não constando dos recibos colacionados aos autos o beneficiário dos
serviços deduzidos é de se presumir como tal o próprio contribuinte pagante,
na esteira do entendimento inscrito na Solução de Consulta Interna COSIT no
23/2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e Miriam Denise
Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003021/2009-28
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003021/2009-28

Relatório
SAUL DOUEK NETO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 18a Turma da DRJ em São
Paulo/SP, Acórdão no 16-54.229/2014, às e-fls. 50/56, que julgou procedente a Notificação de
Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente das deduções
indevidas com dependentes, instrução e despesas médicas, em relação ao exercício 2007,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 13/18, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Dedução Indevida com Dependentes
Glosa do valor de R$ *****1.516,32, correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo
discriminado.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ *****2.373,64, indevidamente deduzidos a título de despesa com
instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ *****20.000,00, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Foram glosadas as despesas médicas, abaixo relacionadas, sem identificação do
beneficiário do serviço prestado, sem descrição detalhada do serviço prestado, recibos
genéricos e por não se revestirem das formalidades legais necessárias e exigidas:
ADRIENE BARRETO DE. FREITAS - R$3.000,00
NADJA MARIA MUREB MARQUES - R$8.000,00
ADRIANA TEREZA DE ANDRADE FREITAS CABOCLO - R$9.000,00
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 67/79, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, explicita ter demonstrado sua boa-fé em atender as exigências fiscais, apresentando
toda a documentação comprobatória.
Afirma que todos os recibos obedecem os requisitos legais, sendo hábeis e
idôneos para comprovar as despesas, citando jurisprudência administrativa sobre o tema.
Alega que a única maneira da RFB afastar a utilização dos recibos médicos seria a
comprovação, ou fortes indícios dos recibos serem falsos, o que não ocorreu no presente caso.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003021/2009-28

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
O contribuinte desde a impugnação aduz aceitar as glosas das deduções com
dependentes e com instrução. Neste sentido, resta em litigio apenas as glosas das deduções com
despesas médicas.
DESPESAS MÉDICAS
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no exercício objeto do
lançamento. Uma vez intimado a comprovar as despesas, o autuado apresentou documentação
comprobatória, razão pela qual a fiscalização ao avalia-la entendeu por bem proceder a glosa nos
seguintes termos:
Foram glosadas as despesas médicas, abaixo relacionadas, sem identificação do
beneficiário do serviço prestado, sem descrição detalhada do serviço prestado, recibos
genéricos e por não se revestirem das formalidades legais necessárias e exigidas:
ADRIENE BARRETO DE. FREITAS - R$3.000,00
NADJA MARIA MUREB MARQUES - R$8.000,00
ADRIANA TEREZA DE ANDRADE FREITAS CABOCLO - R$9.000,00
O contribuinte alega ser possível a dedução das despesas médicas devidamente
comprovadas.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a ação fiscal, sob o
argumento de que:
Documento de fl. 19 – Recibo emitido pela psicóloga ADRIANE BARRETO DE
FREITAS. Note-se que a falha em relação a ausência de informação acerca do paciente
permanece, isto é, não consta quem foi o beneficiário do tratamento psicológico, só diz
quem efetuou o pagamento. Ainda, outro descumprimento formal na emissão do recibo
está no fato do mesmo apontar pagamentos de vários períodos, sendo que os recibos
devem ser emitidos no momento em que há a transferência do valor, uma vez que o
profissional beneficiário está obrigado à apuração do recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão) e por isso são irregulares os recibos que englobam pagamentos de outros
meses.
Documentos de fls. 20 a 23 – Recibos emitidos pela fonoaudióloga NADJA MUREB
MARQUES. Note-se que a falha em relação a descumprimento formal na emissão do
recibo está no fato de que cada um aponta pagamentos de vários períodos (três meses
cada um), sendo que os recibos devem ser emitidos no momento em que há a
transferência do valor, uma vez que o profissional beneficiário está obrigado à apuração
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003021/2009-28

do recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) e por isso são irregulares os recibos
que englobam pagamentos de outros meses.
Documentos de fl. 24 – Recibo emitido pela dentista ADRIANA TEREZA DE
ANDRADE FREITAS CABOCLO. Note-se que referido recibo não informa o nome do
paciente, isto é, não diz quem foi o beneficiário do tratamento e não informa o endereço
do prestador do serviço, exigência contida no inciso III do art. 80, acima reproduzido.
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, conforme
documentos anteriormente anexados, impondo seja decretada a improcedência do feito.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003021/2009-28

[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a autoridade lançadora glosou as despesas por não constar
dos recibos a identificação do beneficiário do serviço prestado, sem a descrição detalhada do
serviço prestado, genérico e por não se revestirem das formalidades legais.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação desde a ocasião da
impugnação recibos e declaração dos profissionais que prestaram os serviços, argumentos e
documentação não aceitas pelo julgador de primeira instância.
Não obstante as razões de fato e de direito das autoridades fazendárias autuante e
julgadora de primeira instância, o pleito do contribuinte merece acolhimento, como passaremos a
demonstrar.
O fiscal em nenhum momento contestou ou apontou a inidoneidade dos
documentos apresentados pelo contribuinte, sequer trouxe argumentos que convalidasse sua
presunção, ele apenas achou por bem desconsiderar os recibos apresentados, especialmente por
não constar o nome do beneficiário dos serviços.
Especificamente sobre a questão da ausência do beneficiário, está não merece
prosperar, pois a Solução de Consulta Interna n° 23 da COSIT é clara sobre a ausência de
beneficiário, vejamos: "Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal,
forem constatados razoáveis indícios de irregularidades."
Ademais, tenho o entendimento de que, a princípio, os recibos emitidos por
profissionais legalmente habilitados e que atendam às formalidade legais são hábeis a comprovar
as deduções pleiteadas, salvo comprovação de inidoneidade destes documentos.
No entanto, aprofundando ainda mais nos documentos trazidos à colação pelo
contribuinte, conjugada com suas razões de defesa, melhor sorte não está reservada ao fisco.
No caso dos autos, os recibos foram complementados por declarações dos
profissionais emitentes, constando todos os requisitos legais (nome, endereço, cpf e registro no
órgão de classe), além de especificarem os tratamentos realizados.
Por fim, apenas por amor ao debate, o fundamento da DRJ que os recibos são
irregulares porque não foram emitidos mensalmente ou no momento em que houve a
transferência dos valores, não existe na legislação qualquer requisito nesse sentido, além de que
extrapola a motivação imposta pela autoridade lançadora.
Este Conselheiro tem reiteradamente decidido que os recibos emitidos por
profissionais legalmente habilitados que atendam as formalidades legais são hábeis a comprovar
as deduções pleiteadas, independentemente da comprovação do efetivo pagamento.
Com efeito, pela documentação acostada aos autos, entendo estarem presentes os
requisitos exigidos pela Lei no 9.250/95 para a dedução da despesa declarada pelo contribuinte,
referente a psicóloga ADRIANE BARRETO DE FREITAS (R$ 3.000,00), a fonoaudióloga
NADJA MARIA MUREB MARQUES (R$ 8.000,00) e a odontóloga ADRIANA TEREZA DE
ANDRADE FREITAS CABOCLO (R$ 9.000,00).
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.487 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003021/2009-28

Assim, estando as despesas médicas comprovadas por recibos, documentação
hábil e idônea, devem ser restabelecidas às deduções encimadas.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento, sub examine, em
dissonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital